Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702319-54.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VIEIRA DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: CONCEICAO DE FATIMA FONSECA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela - indeferido - contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que “providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a internação da parte autora em leito para cirurgia cardiológica e cirurgia cardíaca que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada”. Nos autos de origem 0781566-70.2024.8.07.0016, no ID 217438734, o Distrito Federal informa que "que o paciente José Vieira de Carvalho foi admitido no Hospital Regional de Taguatinga (HRT) no dia 25 de setembro de 2024, onde permaneceu internado até sua transferência para o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (ICDF) no dia 10 de outubro de 2024". Diante do exposto, em razão da eventual perda do objeto do presente recurso, intime-se a agravante, por meio da Defensoria Pública, para se manifestar sobre a informação de transferência do paciente para o ICDF e esclarecer se permanece o interesse recursal, com fundamento nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Prazo: 5 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA